Tribunal: TJSP
Processo: 1045119-14.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Indenização indevida - Laudo pericial que comprovou a inexistência de invalidez permanente - Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045119-14.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIETA
DE JESUS PEDRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045119-14.2017.8.26.0602 -Voto no 48335
2-s

COMARCA: SOROCABA 4a V. CÍVEL
APELANTE(S): JULIETA DE JESUS PEDRO
APELADO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
JUIZ (A): DANILO FADEL DE CASTRO
VOTO No 48335
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
AÇÃO DE
COBRANÇA
Indenização indevida - Laudo pericial
que comprovou a inexistência de invalidez permanente -
Ação
improcedente
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
265/269, que julgou improcedente ação de cobrança de indenização
prevista no seguro obrigatório de veículos automotores, DPVAT. A apelante
sustenta, em síntese, comprovação do acidente de trânsito, da
incapacidade, bem como do nexo causal, fazendo jus à indenização
reclamada; invalidade do laudo pericial, vez que permanece enfrentando
consequências do acidente, sentindo dores, necessitando de medicamentos
(fls. 271/280).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
283//299.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045119-14.2017.8.26.0602 -Voto no 48335
3-s
A presente ação visa ao recebimento de
indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT, R$13.500,00, com
correção monetária partir da edição da Medida Provisória no 340, de
29/12/06, em razão de acidente de trânsito em que se envolveu a apelante,
aos 22/11/2016, resultando fratura de duas costelas, incapacitando-a.
Em contestação, a apelada justificou a negativa
de pagamento administrativo em razão de ausência de invalidez
permanente; caso se entenda pela indenização, deve ser observado o grau
de incapacidade; correção monetária a partir da sentença ou da propositura
da ação; juros de mora da citação; honorários de 10% da condenação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observada a justiça gratuita.
Ocorre que, conforme o art. 3o da Lei no 6.194/74,
a indenização amparada no seguro obrigatório, DPVAT, somente será paga
em casos de morte, ou invalidez, total ou parcial, desde que em caráter
permanente. E, de acordo com a prova pericial, consoante fls. 235, a
apelante não está incapacitada.
Com efeito, o bem elaborado laudo pericial, não
infirmado, não deixa dúvidas quanto à capacidade da apelante, estando
apta a realizar normalmente atividades habituais, inclusive laborativas, de
forma que, ausente incapacidade permanente, ainda que parcial,
pressuposto ao dever de indenizar, descabida a indenização pretendida.

Deste modo, a r. sentença recorrida não
comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é
medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045119-14.2017.8.26.0602 -Voto no 48335
4-s
advocatícios são majorados a 15% sobre o valor atualizado da causa
(R$13.500,00), observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator